Tribunal: TJDFT
Processo: 0703248-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA A APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERRESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE E UTILIDADE DA AÇÃO. CARACTERIZADA. NÃO ESGOTATOMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRICA DA PARTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
2. In casu, a desídia do apelante que se manteve inerte ao chamamento judicial de fato pode acarretar a extinção do feito. Mas, no caso em apreço, não verifico a possibilidade de extinção por falta de interesse de agir, vez que ainda se verifica a necessidade e utilidade do processo, pois não foram esgotados todos os meios de localização do bem e do apelado, eis que existem endereços a serem diligenciados.
3. Afere-se, portanto, que a extinção do feito por inércia da parte autora se enquadraria melhor na hipótese do inciso III do art. 485 do CPC, por não promover o apelante atos e diligências que lhe fora incumbida, abandonando a causa.
3.1. No entanto, para resolver o processo, com fundamento no abandono, é necessária, além da intimação do seu patrono, a constatação de sua inércia por mais de 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso dos autos.
3.2. Apesar de o apelante ter agido desidiosamente, deixando de atender ao chamamento judicial promovido pela certidão de ID 28821716, a extinção do feito também não pode prosperar com fundamento no abandono da causa visto que não houve intimação pessoal do recorrente.
4. Assim, não configurada a perda superveniente do interesse de agir, vez que ainda constatada a necessidade e utilidade da ação – porquanto não esgotados os meios de localização do bem e da parte adversa - e não tendo o Juízo de origem observado os pressupostos para extinção por abandono da causa, a sentença deve ser tornada sem efeito, retornando os autos à origem para seu regular processamento.
5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.